Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que aplica multa por litigância por má-fé à parte e determina a comunicação à entidade de classe para apuração da conduta do causídico, em razão do pedido de busca e apreensão de veículo baseado no Decreto-Lei 911/1969, ajuizado em plantão judicial, sob o fundamento de ausência da natureza urgentíssima da medida, não é atacável por meio de agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Ainda que a decisão atacada também tenha versado sobre o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, o recurso é dirigido exclusivamente para impugnar a aplicação da multa por litigância de má-fé e a comunicação à OAB/DF, o que torna descabido o argumento de que o agravo de instrumento deva ser conhecido com base em capítulo da decisão alheio ao mérito recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.